Tribunal: TJDFT
Processo: 0707190-72.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707190-72.2022.8.07.0020 RECORRENTE: AGAXTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA RECORRIDO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA., LUCAS BENITO LAGUARDIA GROSSI, MARIANA BARROSO GROSSI DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PACOTE TURÍSTICO 'ALL INCLUSIVE'. CRUZEIRO MARÍTIMO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente da falha da prestação dos serviços das empresas rés como agente de turismo e operadora de cruzeiro marítimo, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando-as solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 pelos danos materiais suportados pelos autores e ao pagamento de R$ 3.000,00 para cada autor a título de danos morais. 2. A primeira ré apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. 3. Na inicial, os autores narraram que contrataram da primeira requerida - Agaxtur Agência de Viagens e Turismo Ltda - cruzeiro marítimo ''all inclusive" de oito dias, operado pela segunda requerida - MSC Cruzeiros do Brasil, pelo qual pagaram a quantia de R$ 19.101,50 (dezenove mil, cento e um reais e cinquenta centavos). Afirmaram que contrataram o pacote chamado "Auera", que incluía as refeições e diversos outros benefícios de bem-estar, como massagens e etc. Contudo, ao embarcarem foram informados de que não teria direito ao pacote "all inclusive" e aos outros benefícios contratados. Em razão dos fatos, requereram a devolução de parte do valor pago referente à inclusão da alimentação, bebida e outros benefícios, além de indenização por danos morais. 4. Em seu recurso, a ré Agaxtur arguiu que nenhum dano material foi comprovado pelos autores, bem como não houve comprovação de qualquer falha na prestação dos serviços quanto à ausência de disponibilização de bebidas. Além disso, alegou que a utilização de spa de forma gratuita não estava prevista em contrato. Concluiu que, inexistindo qualquer defeito na prestação dos serviços, não são devidos danos materiai e/ou morais e, subsidiariamente, requereu a redução dos valores fixados. 5. Inicialmente, a relação jurídica entre as partes tem natureza consumeristas, pois autores e rés subsume-se ao conceito de consumidores e fornecedores. 6. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3.o) 7. É incontroversa a contratação pelos autores do serviço denominado "Experiência Aurea", com previsão de alimentação e bebidas all inclusive, conforme contrato (ID de origem n. 122981994). 8. Os autores se desincumbiram de seu ônus processual, comprovando a falha na prestação dos serviços das rés, uma vez que o contrato não foi cumprido, porque os autores não tiveram acesso ao serviço "all inclusive" relativo às bebidas e ao spa, conforme troca de mensagens entre as partes e fatura de cartão anexada à inicial. A própria ré MSC afirmou que o pacote vendido pela 1a ré não mais existia e que prestou os serviços conforme o pacote existente, comprovando que não prestou o serviço 'all inclusive" de bebidas, cocktais, massagens e diversos outros serviços de bem-estar. 9. Como salientou o juízo a quo: " (...) Independentemente da inobservância da primeira requerida quanto à atualização dos pacotes de serviços promovidos pela segunda requerida, anteriormente à contratação em questão, ou quanto à suposta falha do sistema da segunda requerida que possibilitou a reserva de pacote já extinto, caracterizada está a falha da comunicação entre as requeridas que ocasionou os prejuízos material - consistente na ausência de disponibilização de produtos e serviços previstos no contrato - e moral, pelo inegável comprometimento da viagem programada". Assim, comprovada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade, os danos suportados devem ser reparados. 10. No caso concreto, os autores comprovaram que o pacote imediatamente inferior ao contratado possuía uma diferença de R$ 8.149,50 (oito mil cento e quarenta e nove reais e cinquenta centavos). Nesse passo, não sendo possível determinar com exatidão os valores de todos os serviços "all inclusive" não prestados, agiu com acerto o juiz sentenciante ao arbitrar a indenização por danos materiais em R$ 5.000,00 com base na equidade, valor que deve ser mantido. 11. Danos morais. O dano moral decorre do abalo aos direitos da personalidade, não se abrangendo meros aborrecimentos comuns ao dia-a-dia e que a todos estão sujeitos na vida em sociedade. No caso concreto, indubitavelmente, o ocorrido lesiona os direitos da personalidade dos consumidores, uma vez que programaram suas férias, pagaram por um serviço de valor elevado, que não foi prestado, tendo que desembolsar valores não previstos. 12. Para a fixação dos valores da indenização por danos morais deve ser levado em consideração: o ato ilícito e suas consequências, bem como a capacidade econômica das partes e o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Baseado em tais requisitos, mantém-se o valor da condenação de R$ 3.000,00 para cada autor, já que não enriquece e nem empobrece nenhuma das partes. 13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação. 15. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95. (Acórdão 1660944, 07071907220228070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 44357589 e 44357590). A recorrente sustenta violação ao artigo 5o, LV, da CF, sob a alegação de que o acórdão teria imposto obrigação sem amparo legal, negando vigência à lei federal aplicável. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, a Excelsa Corte, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como na hipótese dos autos. Por oportuno, colaciona-se a respectiva ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal